Tribunal: STF
Processo: ARE 1250130
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. As partes juntaram aos autos petição conjunta em que requerem a extinção do processo, em face da realização de acordo. A referida petição foi protocolada em data anterior ao julgamento do agravo interno. Omissão reconhecida.



    2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o pedido de homologação de acordo deve ser examinado na instância de origem. Precedentes.



    3.  Embargos acolhidos, a fim de anular o acórdão embargado, com o reconhecimento da desistência do agravo interno e a determinação de remessa dos autos à origem, para eventual homologação de acordo entre as partes.